Tribunal: TCU
Processo: 005.677/2013-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-04-23
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Pedido de reexame interposto por Helena Magalhaes Porto Lira contra o Acórdão 3.035/2022-TCU-1a Câmara

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de pedido de reexame interposto pela Sra. Helena Magalhaes Porto Lira, contra o Acórdão 3035/2022-TCU-Primeira Câmara ; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. conhecer do pedido de reexame, para, no mérito, dar-lhe provimento; 9.2. tornar insubsistentes os subitens 9.1. e 9.2.3. do acórdão recorrido; 9.3. encaminhar cópia desta deliberação à recorrente e à Superintendência Estadual da Funasa no Estado de Pernambuco.